Tribunal: TJDFT
Processo: 0751865-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Direito à saúde. Apelação. Medicamento de controle e serviço de 'home care'. Atraso no cumprimento da ordem judicial e fixação de danos indenizáveis. Danos morais. Cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Necessidade de medicamento de controle e serviço de 'home care'. Atraso no fornecimento. Responsabilidade por danos causados.
II. Questão em discussão
2. Aferir se houve atraso no cumprimento da ordem judicial e fixação de danos indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia jurídica restringe-se à análise da obrigação da operadora de saúde em arcar com as despesas suportadas pelo autor até a entrega dos serviços de assistência domiciliar ('home care') pela ré, e definir se a situação caracteriza dano moral indenizável.
4. Não há discussão sobre o tratamento em si, mas a operadora do plano diz que a assistência diária abrange apenas 6 horas e não 24 horas e que parente do paciente concordou com o horário reduzido. Entretanto, a situação de saúde do autor é atestada por médico no sentido de que a assistência diária deve ser integral, e não apenas um período do dia. Outrossim, foi deferido no proc. 0705528-96.2023.8.07.0001 a assistência integral pelo sistema 'home care'.
5. A demora no fornecimento do medicamento e dos serviços torna a operadora do plano responsável pelos gastos materiais que o paciente teve que suportar.
6. Relativamente aos danos morais, conquanto se trate de descumprimento contratual, considera-se que sejam devidos diante de recusa injusta de plano de saúde em momento de grande fragilidade da pessoa, doente, em tratamento ou necessitando de acompanhamento médico, daí que admite-se uma fixação módica que compense de alguma forma o sofrimento e sirva também como desestímulo a práticas semelhantes.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.